Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-29.2015.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000047-29.2015.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES

APELADO: JANDAIRA LOTERIAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ABRAAO DE SANTANA PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA NA ORIGEM. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CITAÇÃO PROMOVIDA EM NOME DE EX-SÓCIO E, POR CONSEQUÊNCIA, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. AVALISTA EXPRESSAMENTE INCLUÍDO NO POLO PASSIVO. CITAÇÃO VÁLIDA DO AVALISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL SOLIDÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 26 DO STJ E DO ART. 204, §1º, DO CÓDIGO CIVIL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Como mencionado no relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida no
ID 87092357
, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, n° 8000047-29.2015.8.05.0216, ajuizada contra
JANDAIRA LOTERIAS LTDA - ME
e
JOSÉ DANTAS DA FONSECA FILHO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

A instituição financeira exequente, ora apelante, ajuizou a ação originária,
ID. 87091266,
com fundamento na Cédula de Crédito Bancário n.º 7735852,
ID. 87092320.
Desse modo, em virtude do inadimplemento da décima parcela contratual, a exequente sustenta ser credora da quantia de R$ 297.280,67 (duzentos e noventa e sete mil, duzentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), valor que reputa líquido, certo e exigível.

Foi efetivado o bloqueio da quantia de R$ 1.039,64 em conta de titularidade da empresa JANDAÍRA LOTERIAS LTDA.

Na sequência, a empresa executada apresentou exceção de pré-executividade,
ID. 87092352,
sustentando, em síntese: (i) a nulidade da citação, por ter sido realizada em nome de ex-sócios que já haviam formalizado sua retirada da sociedade; (ii) a ocorrência de prescrição, ao argumento de que a citação inválida não teria produzido efeito interruptivo; e (iii) a inexequibilidade do título executivo, sob o fundamento de ausência de assinatura de duas testemunhas.

O Juízo de 1º Grau, em sentença de
ID. 87092357
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a citação promovida em nome de ex-sócios, já retirados da sociedade, é juridicamente nula. Tal declaração acarretou efeitos reflexos, notadamente o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, uma vez que a citação considerada nula não produziu o efeito interruptivo do prazo prescricional. Ao final, determinou-se a liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor da executada, bem como a extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Dando seguimento, o apelante BANCO BRADESCO S/A, em suas razões recursais constantes do
ID. 87092380
, sustentou que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão executiva. Defendeu que a obrigação assumida pelos executados, ora apelados, possui natureza solidária. Desse modo, a citação válida de José Dantas da Fonseca Filho tem o condão de interromper o prazo prescricional em relação a todos os corresponsáveis, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil. Ademais, alega que a empresa apelada apresentou embargos à execução em 04/05/2015, no entanto sob outro número de execução.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com o consequente reconhecimento da tempestividade da execução e o regular prosseguimento do feito em face de todos os devedores.

A controvérsia posta nos autos cinge-se a verificar se a citação de José Dantas da Fonseca Filho, realizada quando este já não mais integrava o quadro societário da pessoa jurídica executada, enseja nulidade processual, repercutindo, assim, nos efeitos interruptivos da prescrição.

É incontroverso que, em 09 de setembro de 2015, o sócio José Dantas promoveu a integral transferência de suas cotas da sociedade, ora apelada, para JOSEILTON MACEDO SILVEIRA e MARIA ADINEIDE BEZERRA DA SILVA, conforme se depreende da Alteração Contratual nº 7,
ID. 87092354, fl. 2
.

Assim, ao se proceder à análise cronológica dos eventos, constata-se que, na data do ajuizamento da presente demanda,
ID. 87091266
, em 14/05/2015, José Dantas ainda figurava como sócio da empresa ré. Contudo, na ocasião da expedição do mandado de citação,
ID. 87092324
, em 06/11/2015, ele já não mais integrava o quadro societário da referida pessoa jurídica.

Tais informações, embora relevantes, isoladamente, não se mostram suficientemente capazes de justificar a extinção do processo, nos moldes da sentença atacada.

Isto porque, o Contrato de Crédito celebrado em 31/01/2014, juntado aos autos sob o
ID. 87092320
, devidamente assinado, consta expressamente, na qualidade de emitente, a pessoa jurídica JANDAÍRA LOTERIAS LTDA - ME, bem como, na condição de avalista, o senhor JOSÉ DANTAS DA FONSECA FILHO e sua esposa, conforme prevê o tópico 3.1: “3. Avalista(s) 3.1 - Nome JOSE DANTAS DA FONSECA FILHO”

Nessa senda, a partir de uma análise detida do referido contrato, constata-se que este revela, em sua cláusula nº 5.1, a previsão expressa da responsabilidade solidária do avalista pelas obrigações assumidas, conforme se extrai do seguinte dispositivo:

“5 - Avalista(s) 5.1 - Comparece(m) nesta Cédula a(s) pessoa(s) indicada(s) no Quadro 1-3 como Avalista(s) da Emitente,
respondendo com esta solidária e integralmente por todas as obrigações aqui assumidas”.

Paralelo a isto, nota-se que, no momento do ajuizamento da ação, a apelante não incluiu apenas a pessoa jurídica no polo passivo da demanda, mas também, de forma expressa, o avalista e sua esposa,
ID. 87091266.
Veja-se:

“[...]
em face de JANDAIRA LOTERIAS LTDA,
inscrita no CNPJ/CPF - MF sob nº 05.664.892/0001-49 com sede à Rua: Cap Durval Farias, 47 Centro – Jandaira/BA CEP: 48310-000, e na
qualidade de avalista JOSE DANTAS DA FONSECA FILHO,
inscrita no CNPJ/CPF - MF sob nº 066.035.805-00, reside e domiciliado na Rua: Manoel Moreira, 126 Centro – RIO REAL/BA CEP: 48330-000 e MARIA ELISA PINTO DANTAS, inscrita no CNPJ/CPF -MF sob nº 084.873.165-49, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas”

À vista disso, impõe-se suscitar a Súmula 26 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe expressamente:

“
O avalista
do título de crédito vinculado a contrato de mútuo
também responde pelas obrigações pactuadas
,
quando no contrato figurar como devedor solidário”
.

Sendo assim, considerando que no caso em tela há previsão contratual expressa nesse sentido, constante na cláusula 5.1,
ID. 87092320, fls. 5,
conclui-se que o ajuizamento da ação em face de ambos os pólos passivos revela-se legítima. Isto porque o avalista figura como devedor solidário, estando, portanto, plenamente legitimado a responder pelas obrigações pactuadas, independentemente da eventual saída da sociedade.

Destaca-se, portanto, que a previsão contratual expressa e o caráter solidário da obrigação conferem ao credor o direito de demandar contra ambos os responsáveis, sem prejuízo da legitimidade do avalista, conforme dispõe o art. 275, caput do Código Civil.

Assim, tendo em vista que o avalista fora devidamente citado em 28 de abril de 2020, conforme certidões de
IDs. 87092331 e 87092324,
oportunidade em que, inclusive,
“se recusou a exarar a nota de ciente”,
conclui-se que os fundamentos suscitados pelo Juízo a quo não merecem prosperar. Pois, o fundamento principal adotado na sentença extintiva era o de nulidade da citação realizada em desfavor de ex-sócio da empresa executada. Contudo, embora se reconheça que a citação da pessoa jurídica, conforme registrado no
ID. 87092332
, devesse ter sido regularmente dirigida aos sócios então integrantes do quadro societário, não se pode desconsiderar que houve a citação válida do avalista. A qual foi devidamente realizada nos termos do
ID. 87092331.

A referida citação, por si só, revela-se suficiente para interromper validamente o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 204, §1º, do Código Civil.

Portanto, restando evidenciado que o avalista ostenta a condição de devedor solidário, por força de cláusula contratual expressa (cláusula 5.1), tendo sido regularmente citado nos autos em epígrafe, impõe-se o provimento do recurso, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução, com o retorno dos autos à instância de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
VOTO
no sentido de
DAR-LHE PROVIMENTO
, com o
retorno dos autos à instância de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000047-29.2015.8.05.0216
, em que figura como Apelante o
BANCO BRADESCO SA
e apelados
JANDAIRA LOTERIAS LTDA e JOSE DANTAS DA FONSECA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
,
anulando-se,
por conseguinte, a
sentença proferida,
com o retorno dos autos à instância de origem,
a fim de afastar o reconhecimento da prescrição tendo em vista que o

avalista, que ostenta a condição de devedor solidário, por força de cláusula contratual expressa, foi regularmente citado nos autos em epígrafe, nos
termos d
o voto da
Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

EP-Nínive